Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009890-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALE VERDE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.720.180/0001-37 (EMBARGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no bojo do cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil — desvio de finalidade ou confusão patrimonial —, sendo a baixa da empresa decorrente de liquidação voluntária regular, e não de encerramento irregular.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar os documentos que comprovariam o encerramento irregular da empresa e o nexo causal com a impossibilidade de satisfação do crédito; (ii) saber se houve omissão quanto à interpretação do artigo 50, §4º, do Código Civil, introduzido pela Lei nº 13.874/2019; (iii) saber se há obscuridade quanto ao fundamento jurídico para a extensão da improcedência do incidente aos sócios que não apresentaram manifestação; e (iv) saber se o acórdão foi omisso ao não examinar a possibilidade de aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto ao encerramento das atividades da empresa, pois enfrentou diretamente a questão, distinguiu a dissolução irregular da baixa regular por liquidação voluntária e concluiu fundamentadamente pela insuficiência probatória, não havendo dever de referência atomística a cada documento juntado aos autos, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

4. A invocação do artigo 50, §4º, do Código Civil configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, por não ter sido suscitada nas razões do agravo de instrumento; ademais, o dispositivo reforça — e não contraria — a ratio decidendi do acórdão embargado, que exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica.

5. Não há obscuridade quanto à extensão da improcedência do incidente aos sócios inertes, pois o acórdão foi claro e preciso ao assentar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita ao regime da revelia, sendo a procedência condicionada à demonstração objetiva dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, independentemente da postura processual dos sócios.

6. A alegação de omissão quanto à carga dinâmica da prova configura, igualmente, inovação recursal inadmissível, por não ter sido suscitada nas razões do agravo; ademais, o acórdão apreciou expressamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência de elementos que evidenciassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito regularmente decidido nem à introdução de argumentos novos não debatidos no recurso principal, revelando, no caso concreto, nítido caráter infringente incompatível com a função integrativa que lhes é própria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de referência individualizada a cada documento juntado aos autos, quando o acórdão aprecia o conjunto probatório e fundamenta sua conclusão de modo completo e coerente. 2. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal, sendo inadmissível a suscitação, nessa sede, de argumentos e dispositivos legais não invocados nas razões do recurso principal. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita ao regime da revelia, sendo a procedência condicionada à demonstração objetiva dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, independentemente da postura processual dos sócios."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50, caput, §§1º, 2º e 4º; CPC/2015, arts. 133 a 137, 344, 371, 373, §1º, 489, §1º, IV, 1.022, I e II, 1.023 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDIR MIQUELIN
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegadas omissões e obscuridade no julgado que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1009890-55.2026.8.11.0000, mantendo a improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0002249-16.2003.8.11.0040
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT.

Nos embargos apresentados [ID: 367005898], o embargante aponta quatro vícios no acórdão. O primeiro consiste em alegada omissão quanto à análise dos documentos que comprovariam o encerramento fático das atividades da empresa sem a devida reserva de bens para pagamento de credores, sustentando que
"ao ignorar tais informações e documentos, a decisão desta Câmara deixou de apreciar o nexo causal entre a conduta dos sócios e a impossibilidade de satisfação do crédito junto ao Embargante."

O segundo vício consiste em alegada omissão quanto à interpretação sistemática do artigo 50, §4º, do Código Civil, introduzido pela Lei nº 13.874/2019, argumentando que
"a norma não exclui a análise do contexto fático de fraude à execução"
e que o acórdão
"limitou-se a uma análise genérica da norma, sem enfrentar o argumento de que a conjunção entre o encerramento da empresa e a ocultação de ativos configura o abuso previsto no caput do art. 50."

O terceiro vício consiste em alegada obscuridade quanto ao fundamento jurídico para a extensão da decisão de improcedência aos sócios que silenciaram no incidente, afirmando que
"o silêncio deles demonstrou uma concordância tácita quanto ao pedido, pois foram intimados para se manifestar, e, assim não fizeram",
requerendo que a decisão seja corrigida para que a improcedência surta efeitos apenas em relação ao sócio REONILDO DANIEL PRANTE. O quarto vício consiste em alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova.

Em contrarrazões [ID: 369244361],
REONILDO DANIEL PRANTE
alegou que os embargos de declaração não evidenciam a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Afirmou que o acórdão
"analisou de forma minuciosa, técnica e fundamentada todos os pontos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, concluindo, corretamente, pela absoluta ausência dos pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC."
Quanto ao argumento sobre os sócios inertes, o embargado sustentou que o acórdão foi expresso ao consignar que
"a ausência de manifestação dos demais sócios no incidente não autoriza a presunção de veracidade das alegações deduzidas pelo requerente",
e que
"a desconsideração da personalidade jurídica depende da efetiva comprovação dos requisitos do art. 50 do CC, sendo inviável sua decretação automática em razão de revelia ou inércia processual."
Quanto à carga dinâmica da prova, o embargado argumentou que
"o art. 373, §1º, do CPC não autoriza inversão automática e indiscriminada do ônus probatório em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica",
e que
"o Embargante pretende transferir aos sócios o ônus de provar fato negativo, qual seja, a inexistência de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, enquanto, na realidade, a lógica processual é precisamente inversa."

Por fim, requer o integral desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDIR MIQUELIN
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1009890-55.2026.8.11.0000, mantendo a improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002249-16.2003.8.11.0040.

O exame das condições de admissibilidade dos presentes embargos de declaração precede, necessariamente, qualquer incursão no mérito dos vícios arguidos. Nesse plano, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 04/05/2026, conforme se extrai da comunicação entre instâncias [ID: 364653862], e os embargos foram protocolados em 12/05/2026, conforme certidão de tempestividade [ID: 367070359], dentro, portanto, do prazo de cinco dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. O embargante é parte legítima para opor o recurso, na qualidade de agravante vencido no julgamento do acórdão embargado. O recurso é adequado, pois os embargos de declaração são o instrumento processual próprio para a integração de decisões judiciais que contenham os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Presentes, portanto, os pressupostos formais de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de proceder à análise dos vícios arguidos, transcrevo, na forma exigida, a ementa do acórdão embargado, tal como consta do [ID: 359730357]:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INSOLVÊNCIA E ENCERRAMENTO REGULAR DA EMPRESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente (i) a possibilidade de aplicação da teoria menor; (ii) a suficiência da insolvência e do encerramento das atividades empresariais; e (iii) a relevância da natureza alimentar do crédito para flexibilização dos requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, sendo cabível sua impugnação por agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC. 4. Inaplicável a teoria menor da desconsideração, por inexistir relação de consumo, incidindo a teoria maior prevista no art. 50 do CC, que exige prova de abuso da personalidade jurídica. 5. A mera insolvência da pessoa jurídica, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades não configuram, por si sós, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. Não comprovado o encerramento irregular da empresa, havendo elementos que indicam dissolução regular, o que afasta a presunção de fraude ou abuso. 7. Inexistem provas de utilização da pessoa jurídica como instrumento para lesar credores ou de mistura patrimonial entre sócios e sociedade. 8. A natureza alimentar do crédito não autoriza a mitigação dos requisitos legais da desconsideração, os quais permanecem regidos pelo art. 50 do CC. 9. A ausência de manifestação de alguns sócios no incidente não implica presunção de veracidade das alegações, sendo indispensável a prova do abuso da personalidade jurídica. 10. É cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de improcedência do incidente, dada sua natureza de demanda incidental litigiosa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: '1. A desconsideração da personalidade jurídica, regida pela teoria maior, exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo sua decretação com base apenas na insolvência ou encerramento das atividades empresariais. 2. A natureza alimentar do crédito não autoriza a flexibilização dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. A improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica enseja a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.' Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §2º, 1.015 e 85, §2º; CC, art. 50; CDC, art. 28, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.072.206/SP, Corte Especial, j. 13.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.797.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; TJMT, AI nº 1023630-51.2024.8.11.0000."

O embargante aponta quatro vícios no acórdão, que podem ser assim sintetizados: omissão quanto à análise dos documentos que comprovariam o encerramento irregular da empresa e o nexo causal com a impossibilidade de satisfação do crédito; omissão quanto à interpretação sistemática do artigo 50, §4º, do Código Civil, introduzido pela Lei nº 13.874/2019; obscuridade quanto ao fundamento jurídico para a extensão da improcedência do incidente aos sócios que silenciaram; e omissão quanto à possibilidade de aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil. Passo ao exame individualizado de cada um desses vícios.

·

Do primeiro vício arguido — alegada omissão quanto ao encerramento irregular e ao nexo causal

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os documentos que comprovariam o encerramento fático das atividades da empresa sem a devida reserva de bens para pagamento de seus credores.

O vício de omissão, tal como disciplinado no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, seja de ofício, seja a requerimento da parte. A omissão juridicamente relevante é aquela que deixa sem resposta questão capaz, em tese, de alterar o resultado do julgamento. Não se confunde, portanto, com a mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo julgador, nem com a ausência de referência individualizada a cada documento ou argumento apresentado nos autos.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que esta Câmara não apenas apreciou a questão do encerramento das atividades da empresa, como a examinou com profundidade e a qualificou juridicamente de modo preciso. O voto consignou expressamente que
"consoante bem delineado pelo agravado em suas contrarrazões, inexiste demonstração idônea de encerramento irregular da sociedade empresária. Ao revés, os elementos constantes dos autos revelam a ocorrência de baixa regular mediante liquidação voluntária, instituto juridicamente legítimo, que, por si só, não autoriza a inferência de fraude, desvio de finalidade ou qualquer forma de abuso da personalidade jurídica."
Mais adiante, o acórdão reforçou que
"a insurgência recursal limita-se a invocar, de forma genérica, a inexistência de bens em nome da empresa e a cessação de suas atividades, circunstâncias que, consideradas isoladamente, não se revestem de densidade jurídica suficiente para autorizar a medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica."

Esses trechos demonstram, com clareza inequívoca, que o acórdão não foi omisso. Ao contrário, enfrentou diretamente a questão do encerramento das atividades, distinguiu a dissolução irregular da baixa regular por liquidação voluntária — distinção juridicamente relevante e determinante para o resultado do julgamento — e concluiu fundamentadamente pela insuficiência probatória.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador o dever de examinar atomisticamente cada documento juntado aos autos, mas apenas o de fundamentar sua conclusão com base no conjunto probatório, o que foi feito com rigor no acórdão embargado.

A ausência de referência individualizada a cada peça documental não configura omissão; configura, ao contrário, o exercício legítimo da função jurisdicional de valorar o conjunto das provas e extrair delas a conclusão que o direito autoriza.

O que o embargante denomina "omissão" é, em verdade, inconformismo com a conclusão desfavorável que o acórdão extraiu do conjunto probatório. Essa discordância, por mais compreensível que seja do ponto de vista da parte, não encontra guarida nos embargos de declaração, cujo escopo é exclusivamente integrativo — sanar vícios da decisão já proferida —, e não substitutivo do recurso próprio para a reforma do julgado. O primeiro vício arguido, portanto, não se sustenta.

·

Do segundo vício arguido — alegada omissão quanto ao artigo 50, §4º, do Código Civil

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a interpretação sistemática do artigo 50, §4º, do Código Civil, introduzido pela Lei nº 13.874/2019, argumentando que
"a norma não exclui a análise do contexto fático de fraude à execução"
e que o acórdão
"limitou-se a uma análise genérica da norma, sem enfrentar o argumento de que a conjunção entre o encerramento da empresa e a ocultação de ativos configura o abuso previsto no caput do art. 50."

Este segundo vício apresenta uma particularidade processual que o torna inadmissível antes mesmo do exame de seu mérito: trata-se de argumento novo, não suscitado nas razões do agravo de instrumento. Da leitura das razões recursais [ID: 351641379], verifica-se que o agravante não invocou o §4º do artigo 50 do Código Civil como fundamento autônomo de seu recurso.

O argumento central do agravante foi a aplicação da Teoria Menor prevista no artigo 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, e a suficiência do encerramento irregular como indício de desvio de finalidade.

A invocação do §4º do artigo 50 surge, pela primeira vez, nos presentes embargos de declaração, o que configura inovação recursal inadmissível nesta sede.

Os embargos de declaração não são instrumento para a introdução de novos argumentos ou teses jurídicas que não foram suscitados no recurso principal. Sua função é exclusivamente integrativa, voltada a sanar vícios da decisão já proferida, e não ampliativa do objeto do julgamento. Admitir que o embargante suscite, em sede de embargos, argumento que não constou das razões do agravo equivaleria a permitir que a parte ampliasse o objeto do recurso após o julgamento, em flagrante violação ao princípio da preclusão e ao contraditório, que exige que a parte contrária tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre todos os argumentos submetidos à apreciação do Tribunal.

Ainda que se superasse esse óbice processual — o que se admite apenas por argumentar —, o vício não prosperaria no plano substantivo. O artigo 50, §4º, do Código Civil, introduzido pela Lei nº 13.874/2019, dispõe que
"não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica."
Esse dispositivo, longe de ampliar as hipóteses de desconsideração, integra o conjunto normativo que a Lei da Liberdade Econômica construiu para restringir a aplicação do instituto, exigindo prova concreta e objetiva do abuso.

O acórdão embargado exatamente essa
ratio
normativa ao concluir que a mera insolvência e o encerramento das atividades não configuram, por si sós, desvio de finalidade. A invocação do §4º, portanto, não apenas não configura omissão do acórdão, como o argumento substantivo nele fundado reforça a correção da decisão embargada. O segundo vício arguido, por conseguinte, não se sustenta.

·

Do terceiro vício arguido — alegada obscuridade quanto à extensão da decisão aos sócios inertes

O embargante sustenta que há
"grave obscuridade quanto ao fundamento jurídico para a extensão da decisão em favor dos outros sócios da empresa que silenciaram"
, argumentando que
"o silêncio deles demonstrou uma concordância tácita quanto ao pedido, pois foram intimados para se manifestar, e, assim não fizeram",
requerendo que a decisão seja corrigida para que a improcedência surta efeitos apenas em relação ao sócio REONILDO DANIEL PRANTE.

A obscuridade que autoriza os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquela que torna o texto da decisão ininteligível ou de difícil compreensão, impedindo que a parte compreenda o que foi decidido e por quê. Não se confunde com a discordância da parte em relação à tese jurídica adotada pelo julgador, ainda que essa discordância seja veemente.

O acórdão embargado foi absolutamente claro e preciso ao enfrentar a questão dos sócios que não apresentaram manifestação no incidente.

O voto consignou expressamente:

"A ausência de manifestação dos demais sócios no incidente não autoriza a presunção de veracidade das alegações deduzidas pelo requerente, tampouco implica reconhecimento tácito do pedido, sobretudo em se tratando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja procedência está condicionada à demonstração inequívoca dos pressupostos legais previstos no artigo 50 do Código Civil.

Cumpre ressaltar, ademais, que a desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita a aplicação casuística ou seletiva, fundada unicamente na postura processual dos sócios, mas sim na verificação objetiva da ocorrência de abuso da personalidade jurídica.

Assim, inexistindo a comprovação dos requisitos autorizadores da medida, revela-se inviável a sua aplicação em relação a quaisquer dos sócios, independentemente de terem, ou não, apresentado manifestação nos autos."

A fundamentação é tecnicamente sólida e juridicamente precisa. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não se sujeita ao regime da revelia previsto no artigo 344 do mesmo diploma, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando o réu não contesta. Isso porque a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação objetiva dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, independentemente da postura processual dos sócios.

A procedência do incidente não decorre da inércia do requerido, mas da demonstração positiva do abuso da personalidade jurídica — requisito de ordem material que não pode ser suprido por presunção processual decorrente de silêncio. Trata-se de instituto que afeta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, princípio basilar do direito empresarial que não pode ser relativizado por mera ficção processual.

O embargante compreendeu perfeitamente o fundamento da decisão — tanto que o contesta nos embargos com argumentos específicos —, o que demonstra, por si só, a ausência de obscuridade real. A clareza da fundamentação é incompatível com a alegação de que o texto seria ininteligível ou de difícil compreensão. O terceiro vício arguido, portanto, não se sustenta.

·

Do quarto vício arguido — alegada omissão quanto à carga dinâmica da prova

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a possibilidade de aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Este quarto vício apresenta a mesma natureza processual do segundo: trata-se de argumento novo, não suscitado nas razões do agravo de instrumento, que o embargante pretende introduzir no processo por via dos embargos de declaração. Da leitura das razões recursais [ID: 351641379], verifica-se que o agravante não invocou o artigo 373 do Código de Processo Civil nem a teoria da carga dinâmica da prova como fundamento de seu recurso. Esse argumento surge, pela primeira vez, nos presentes embargos, configurando inovação recursal inadmissível, pelos mesmos fundamentos já expostos no exame do segundo vício.

A inadmissibilidade da inovação recursal em sede de embargos de declaração é orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que os embargos de declaração não se prestam a introduzir, no processo, questões que não foram objeto de debate e julgamento no recurso principal. Admitir o contrário seria transformar os embargos em instrumento de ampliação do objeto do julgamento, subvertendo a lógica do sistema recursal e violando o princípio da preclusão.

Ainda que se superasse esse óbice — o que se admite apenas por argumentar —, o argumento substantivo não prosperaria.

A teoria da carga dinâmica da prova, prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumpri-lo pela parte a quem originalmente incumbe, ou quando a outra parte tiver maior facilidade de obtê-la.

Essa redistribuição, contudo, não é automática nem decorre da mera alegação de dificuldade probatória: exige decisão judicial fundamentada, proferida preferencialmente antes da instrução, com oportunidade de manifestação das partes.

No caso concreto, o incidente foi julgado antecipadamente, sem que o agravante tivesse requerido a redistribuição do ônus da prova em primeiro grau, o que configura preclusão.

Ademais, o acórdão não foi omisso quanto à questão probatória: ao contrário, examinou expressamente o conjunto probatório e concluiu que
"não se descortina qualquer elemento probatório capaz de evidenciar que os sócios tenham se valido da pessoa jurídica com o deliberado propósito de lesar credores, tampouco se identifica situação reveladora de confusão patrimonial entre os acervos da sociedade e de seus integrantes."
O quarto vício arguido, portanto, não se sustenta.

O embargante requer, ainda, manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, especialmente o artigo 50 do Código Civil, os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, o artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil e o artigo 1.022 do mesmo diploma. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados. Registro, contudo, que o artigo 50 do Código Civil e os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil foram expressamente citados e aplicados no acórdão embargado, de modo que o prequestionamento já se encontra configurado independentemente do resultado dos presentes embargos.

Quanto ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que veda a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
o acórdão não incorre nessa vedação, pois enfrentou todos os argumentos centrais do agravante, concluindo fundamentadamente pela sua improcedência. O prequestionamento, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se realizado com a presente manifestação.

A análise individualizada dos quatro vícios arguidos pelo embargante VALDIR MIQUELIN revela, em todos os casos, a ausência dos pressupostos materiais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado é tecnicamente sólido, internamente coerente e externamente alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Suas premissas são claras, sua fundamentação é completa e seu dispositivo é coerente com a fundamentação. Não há, em nenhum dos pontos questionados, proposições inconciliáveis entre si que configurem contradição interna, nem lacunas que configurem omissão, nem passagens ininteligíveis que configurem obscuridade.

O que se verifica, em todos os pontos, é a tentativa de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgamento e introduzir argumentos novos que não foram suscitados nas razões do agravo de instrumento — pretensão que não encontra amparo no ordenamento processual vigente.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por VALDIR MIQUELIN, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, registra-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante — artigo 50 do Código Civil, artigos 133 a 137, 373, 489, §1º, IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil — foram considerados na presente análise, concluindo-se pela ausência dos vícios arguidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026